Tribunal: TJES
Processo: 5021293-35.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021293-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: FABIANO FERREIRA CASOTTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16385317) opostos por LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 16328549), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto, ao manter a condenação por danos morais, ignorou os fundamentos expostos no recurso inominado , limitando-se a afirmar que o caso era "diferenciado" , sem enfrentar o argumento de que não houve comprovação de lesão à honra ou deslustre à imagem do recorrido. Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre a vasta jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, invocada no recurso, que entende ser indevido o dano moral por mero atraso em entrega de obra, salvo situação excepcional. Assevera, por fim, que a ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao Art. 489 do CPC.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é a rediscussão do mérito da decisão colegiada, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Inexiste qualquer vício a ser sanado por esta via aclaratória, uma vez que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e exauriente sobre o tema. Com efeito, a decisão consignou expressamente que, embora o mero inadimplemento contratual, em regra, não gere dano moral, o caso em apreço reveste-se de excepcionalidade. Justificou-se que a falha na prestação do serviço privou o comprador da fruição do imóvel por lapso temporal considerável, extrapolando o mero aborrecimento ao causar frustração e angústia indenizáveis. Houve, portanto, o efetivo enfrentamento da tese recursal, configurando-se apenas uma conclusão diversa da pretendida pela embargante.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)